Tribunal: TJDFT
Processo: 0742398-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇAO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. PENA AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4o, LAD). AÇÃO PENAL EM CURSO PELA PRÁTICA DO MESMO CRIME. DESCABIMENTO. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. ART. 33, §2o, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.

1. Apelação criminal contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.

2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, não havendo que se falar em absolvição ou em desclassificação para a conduta de que trata o § 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.

3. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal por conta da incidência de atenuantes, em razão do óbice intransponível da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Entendimento que é compatível com a Constituição Federal, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 597270, em sede de repercussão geral.

4. Considerada a existência de ação penal em curso também pela prática de tráfico de drogas cometidos alguns meses antes, e no mesmo local, autorizada a conclusão de que o réu é envolvido com atividade criminosa de modo a impedir a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.

5. Se a reprimenda fixada é superior a quatro anos, deve ser estabelecido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, em obediência ao ditame legal disposto no artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.

6. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena for superior a 04 (quatro) anos, nos termos do artigo 44, do Código Penal.

7. Apelação conhecida e desprovida.